Tribunal: TJDFT
Processo: 0723098-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0723098-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO BORGES DE ALMEIDA PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Vistos etc. Habeas corpus, com pedido liminar, em favor de MARCELO DOS SANTOS DA ROCHA, preso em flagrante em 5/7/2021 pela prática, em tese, do crime do artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal. Realizada audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. A defesa aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, não obstante, no texto da inicial, referir-se à decisão da 5a Vara Criminal de Brasília que denegou o pedido de liberdade provisória (autos 0703942-59.2021.8.07.0012). Alega, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a segregação cautelar. Argumenta que a prisão em flagrante amparou-se em elementos de prova frágeis. Afirma que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, tem residência fixa, exerce ocupação lícita consistente em “bicos” para o padrasto. Aduz o risco de contaminação do paciente pelo novo coronavírus no sistema prisional. Pugna pela revogação da segregação ou substituição da prisão preventiva por medidas diversas. É o relatório. Decido. Registro que a procuração no ID 27407709 não foi assinada e o documento de identidade constante é de terceiro (MARLON SANTOS ROCHA). Entretanto, o habeas corpus é instrumento que pode ser impetrado por qualquer pessoa, de modo que admito o writ. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma branca. Há notícia nos autos de que LUCAS FERREIRA DOS SANTOS abordou o menor J.L., enquanto MARCELO permaneceu na direção do veículo Mitsubishi/Pajero TR4 2.0/2.0 FLEX 16v 4x4 MEC., ano 2003/2003, placa KFB-9631/DF, e deu cobertura ao corréu para a fuga de ambos. LUCAS escondeu-se em um arbusto e, quando a vítima se aproximou, golpeou o guidão da bicicleta. O adolescente caiu e machucou a perna. Na sequência, o coautor ostentou um objeto semelhante a faca, anunciou o assalto e subtraiu a bicicleta e o celular. LUCAS pedalou até o carro conduzido por MARCELO e, juntos, escaparam do local com os bens. O menor e a genitora seguiram à delegacia para registrar ocorrência, ocasião em que o ofendido avistou o veículo com as mesmas características em um lava-jato. A polícia militar abordou os acusados, que não estavam na posse dos objetos subtraídos, porém, encontraram uma faca de acrílico dentro da Pajero. Registre-se que, ao contrário do que argumenta a defesa, as provas estão aptas para fundamentar o flagrante e a posterior conversão em prisão preventiva. Embora a vítima não tenha reconhecido o paciente que, em tese, permanecera dentro do veículo durante toda a empreitada criminosa, o adolescente, diante da autoridade policial, identificou com segurança o corréu LUCAS, o automóvel e a arma branca. O veículo pertence à genitora de MARCELO. O paciente, apesar de ter negado a prática de delito, afirmou ter permanecido na posse do automóvel. As provas devem ser analisadas durante a instrução, sob o crivo do contraditório. A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, em razão da violência e da grave ameaça empregadas e da instabilidade provocada no meio social. O decreto está fundado em elementos concretos, que demonstram a gravidade do delito. Na decisão em que negou o pedido de liberdade provisória, a Magistrada destacou que: Como se vê, apesar das críticas do requerente à parte da fundamentação da sentença quanto aos aspectos abstratos do crime de roubo, constante da decisão do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, ao contrário do que pretende a defesa, a decisão não se limitou a esses fundamentos, e narrou, concretamente, a periculosidade das condutas em apreço. Como se vê, não só o delito, mas os fatos que o configuraram são graves, havendo o roubo, com uso de uma faca, de uma vítima adolescente, que, após ter sido rendida, entregou seu aparelho de celular e sua bicicleta, em horário de bastante movimentação de pessoas na via pública. Após, fugiram do local no veículo que foi reconhecido pela vítima. Embora só tenha reconhecido com certeza o corréu LUCAS, só não o fez em relação a MARCELO pelo fato de não tê-lo visto muito bem, pois ele se encontrava no interior do mesmíssimo veículo, no momento dos fatos. Outro elemento de gravidade que se nota da narrativa da decisão do NAC é o fato de que, nos termos do auto de prisão em flagrante, o roubo foi praticado com premeditação e uso de uma emboscada, durante horário comercial, que foi executada pelo corréu LUCAS, enquanto MARCELO aguardava o retorno do comparsa para após empreenderem fuga e dividirem o produto do crime. Consequentemente, ficou suficientemente demonstrado que houve perigo concreto, não meramente abstrato, que autorizam a segregação cautelar do requerente. Note-se, mais, que o fato de o requerente ser primário e sem antecedentes ou anotações, isso, por si só, não basta para elidir os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque a Defesa não demonstrou, minimamente, qualquer alteração das circunstâncias fático-processuais que ensejaram a sua prisão. Além disso, os requisitos da garantia da ordem pública, ao contrário do que alega o requerente, não são restritos, nem mesmo pela lei ou pela jurisprudência, à existência de antecedentes criminais e anotações por outros delitos. E a decisão não se limitou a fundamentar a prisão cautelar apenas com o fim de evitar a prática reiterada de outros crimes. Pela simples leitura da decisão, viu-se que o foco dos fundamentos expendidos é a gravidade concreta dos fatos praticados. Consequentemente, por tudo o que foi dito, também não é o caso de se aplicarem medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, nem mesmo a monitoração eletrônica. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição por medidas cautelares diversas de MARCELO DOS SANTOS DA ROCHA. (ID 27407717) É certo que a segregação é excepcional, mas não se pode deixar de preservar as relações sociais da instabilidade causada pela liberdade de indivíduo a quem são imputados crimes sérios. Há fatos concretos que denotam o risco à ordem social. Não houve alteração fática posterior ao decreto prisional que recomendasse a soltura. As circunstâncias favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), ainda que comprovadas, não obstam a prisão, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Neste sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci: O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o leva a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave. (In Código de Processo Penal Comentado, RT, 6a ed., p. 597). No caso, medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com o crime. Temerária a concessão de liberdade neste momento. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 17 de julho de 2021, às 12h08. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista